Tribunal: TJSP
Processo: 1011188-89.2018.8.26.0309
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-07-01
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
Embargos de declaração. Contradição. Vício inexistente. Razões recursais que se destinam, essencialmente, à rediscussão da matéria já apreciada quando do julgamento da questão de fundo. Prescindível, ademais, sejam respondidos todos os argumentos ou questionamentos da parte. Efeitos infringentes incabíveis. Embargos rejeitados.